Tribunal: TJBA
Processo: 8048561-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048561-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): LORENA SANTOS ARAUJO, GLORIA ROBERTA MOURA MENEZES HERZFELD, MARCUS AURELIO DE ALMEIDA BARROS AGRAVADO: FERNANDA LEAL GOMIDE Advogado(s):FELIPPE DA SILVA DE OLIVINDO ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SÍNDROME DE EHELRS DANLOS. DOR CRÔNICA. FORNECIMENTO MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. SITUAÇÃO DISTINTA DA TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 990 DO STJ. FLEXIBILIZAÇÃO DA TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. CRITÉRIOS DO TEMA 106 DO STJ PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FORA DA RELAÇÃO DA ANS. CUMPRIMENTO. DIREITOS À SAÚDE E VIDA. PRESERVAÇÃO. PROBABILIDADE E RISCO DA DEMORA PRESENTES. JURIDICIDADE. RECURSO OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n. 8048561-30.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.